Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Nulidade de contrato bancário. Falsificação parcial de rubricas. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Inexistência de vício de consentimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato bancário, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de falsificação parcial das microrubricas apostas no instrumento contratual.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a falsificação parcial das microrubricas apostas no contrato é suficiente para ensejar a nulidade do negócio jurídico, com fundamento em vício de consentimento, e se há responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos alegados.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmulas 297 e 479 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço (CDC, art. 14, caput e § 3o).
4. A perícia grafotécnica atestou a autenticidade da assinatura principal no contrato, reconhecendo falsidade apenas das microrubricas apostas em páginas sem conteúdo essencial à formação do negócio, não comprometendo sua validade.
5. A falsificação parcial das rubricas não configura vício de consentimento nem nulidade absoluta do contrato, pois não afeta cláusulas essenciais e não há prova de erro substancial ou dolo (Código Civil, arts. 104, 138, 139, II, e 166, incs. II e VII).
6. Documentos e mensagens juntados não demonstram indução a erro ou intenção diversa da contratação, sendo inequívoca a ciência do contratante quanto à natureza do negócio, reforçada pelo título expresso na primeira página do contrato.
7. Comprovado o depósito do valor contratado na conta do contratante, não há elementos que infirmem a regularidade da contratação ou indiquem ocorrência de fraude imputável ao fornecedor.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A falsificação parcial de rubricas apostas em páginas sem conteúdo essencial não invalida o contrato quando reconhecida a autenticidade da assinatura principal e ausente prova de vício de consentimento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o. CPC, art. 489, § 1o, inc. IV. CC, arts. 104, 138, 139, II, 166, incs. II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, p. 02.08.2018.